Tribunal: TJSP
Processo: 2034763-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
r no 87/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 194/2022. Ausência de própria e suficiente demonstração a contento quanto à cobrança do tributo na forma indicada. Necessidade de exame mais aprofundado da prova pré-constituída, em momento oportuno. Ausência, ademais, de perigo de dano. Simples risco de demora na solução do feito ou de que a questão venha a ser julgada desfavoravelmente ao impetrante nos precedentes qualificados a respeito que não justifica perigo na demora. Não demonstração de inviabilidade econômica da impetrante por efeito do ato discutido. Provimento jurisdicional que deve ser obtido, portanto, no tempo correto, que é o da tutela meritória final. Ausência dos requisitos ensejadores da tutela liminar. Precedentes da Câmara e da Seção. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2034763-90.2023.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. EXCLUSÃO DE ENCARGO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (TUSD) DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. Agravo desfiado contra decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado em ordem a excluir o encargo indicado da base de cálculo do ICMS. Não provimento. Recente suspensão, pelo STF, dos efeitos do novo artigo 3o, inciso X, da Lei Complementar no 87/1996, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. EXCLUSÃO DE ENCARGO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (TUSD) DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. Agravo desfiado contra decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado em ordem a excluir o encargo indicado da base de cálculo do ICMS. Não provimento. Recente suspensão, pelo STF, dos efeitos do novo artigo 3o, inciso X, da Lei Complementar no 87/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 194/2022. Ausência de própria e suficiente demonstração a contento quanto à cobrança do tributo na forma indicada. Necessidade de exame mais aprofundado da prova pré-constituída, em momento oportuno. Ausência, ademais, de perigo de dano. Simples risco de demora na solução do feito ou de que a questão venha a ser julgada desfavoravelmente ao impetrante nos precedentes qualificados a respeito que não justifica perigo na demora. Não demonstração de inviabilidade econômica da impetrante por efeito do ato discutido. Provimento jurisdicional que deve ser obtido, portanto, no tempo correto, que é o da tutela meritória final. Ausência dos requisitos ensejadores da tutela liminar. Precedentes da Câmara e da Seção. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.